Tribunal: STF
Processo: ARE 1487297
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. EXCLUSÃO NA FASE DE PESQUISA SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS. ATITUDE INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO ALMEJADO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro pelo qual mantida a sentença por seus próprios fundamentos (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. LVII, e 37, inc. I, da Constituição da República. Diz contrariado o Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta a nulidade do ato administrativo que implicou sua reprovação no concurso público, requerendo a reintegração ao certame e incorporação à PMERJ. Sustenta inexistir nos autos documento que sustente a alegação da banca avaliadora no sentido de que o autor teria omitido informações quando do preenchimento do inventário pessoal. Entende contrariado o princípio da presunção de inocência. Alega que a pesquisa social, se de fato realizada, teve viés subjetivo (e-doc. 20).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, colhem-se da sentença mantida pelo acórdão recorrido os seguintes trechos:



    “No mérito, não merece prosperar o pedido. 



    A parte autora não alegou qualquer vício no edital. Este, por seu turno, dispõe no item 16.1.4.3.7 que "Será reprovado o candidato que faltar com a verdade no preenchimento do inventário pessoal ou em qualquer informação que lhe for solicitada". 



    A certidão de reprovação do index 38 dá conta que o autor omitiu a existência dos Registros de Ocorrência nº 916-08664/2008 e RO nº 916-04262/2010. No primeiro, o candidato figura como autor de calúnia contra a menor Brenda Christina Américo de Jesus, oportunidade em que a teria chamado de ladra e dito ao pai da moça que seus colegas já a tinham "pegado" e que ela seria má companhia para a sua esposa. No segundo, figura como autor de Lesão Corporal tendo por vítima sua então companheira, a Sra. Jussara Pinto Ferreira, constando que ao chegar em casa o candidato teria dado três pernadas na vítima e segurado de maneira agressiva seus braços, de modo que os deixaram marcados. A justificativa para a violência seria a demora de sua companheira para abrir a porta de casa. 



    A alegação da parte autora no sentido de que forneceu as informações de que tinha conhecimento não se afiguram verossímeis, sendo certo que tal omissão é bastante para configurar o descumprimento das regras do edital e consequente reprovação no exame social. 



    No terceiro inquérito, o mesmo ensejou o processo nº 0217233-09.2009.8.19.0001, tendo o autor figurado inicialmente como testemunha de crime de homicídio provocado por projétil de arma de fogo e posteriormente denunciado em razão de possível participação, sendo certo que, ao final, foi impronunciado. Não bastasse o acima consignado, o Edital prevê no item 16.1.4.3 que "Será reprovado o candidato que já tenha respondido ou responda como acusado em inquérito policial, inquérito policial militar, autor em Termo Circunstanciado de Ocorrência, processo criminal ou que tenha sentença ou transação penal condenatória, ou restritiva, transitada em julgado, por crimes ou contravenções, desde que as circunstâncias dos fatos demonstrem um perfil inadequado à profissão policial militar, tais como: (...)". 



    No caso em questão, em que pese não tenha havido condenação penal, a falta desta não afasta o fato em si, notadamente a noticiada violência doméstica. 



    A reprovação, portanto, encontra lastro no edital do certame cujo conteúdo o autor tinha plena ciência. 



    Não se pode olvidar que que o cargo de Policial Militar exige a comprovação de idoneidade e conduta ilibada daquele que pretende exercê-lo. A realização de pesquisa social que visa apurar a conduta do candidato insere-se na órbita do mérito administrativo, não sendo cabível a invasão do Poder Judiciário na esfera discricionária conferida ao ente público responsável pelo exame. 



    (...)



    Releva destacar que não basta para aprovação em pesquisa social a presunção de inocência, máxime no presente caso, em que, como acima consignado, o autor omitiu informações a respeitos das ocorrências em que esteve envolvido. 



    Ademais, a análise dos requisitos para ocupar a função, como dito, não pode ser feita pelo Judiciário. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 8).



    6. Como se pode notar, a par da situação de existência de inquéritos policiais, as instâncias da prova de origem asseveraram não apresentar o recorrente conduta social compatível com a exigida para o cargo público almejado, aferida de acordo com o que previsto na legislação de regência e no edital do certame.



    7. Sustenta o recorrente ter sido contrariado o Tema RG nº 22, assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    (RE nº 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    8. O Tema RG nº 22 teve como título: “restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal”, e recebeu a seguinte descrição: “recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a validade, ou não, de restrição à participação em concurso público de candidato a Cabo da Polícia Militar denunciado pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal (Falso testemunho ou falsa perícia)”. A Tese decorrente do julgamento ficou assim assentada: “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    9. Nesse cenário, tem-se precedentes registrando a inviabilidade de exclusão de candidato em concurso público quando motivada única e exclusivamente na existência de inquérito em curso. 



    10. Contudo, na sentença acima transcrita, confirmada pela Turma Recursal, nota-se que a exclusão não se deu com fundamento na existência de inquérito policial, mas em razão de o recorrente apresentar conduta incompatível com a exigida para o cargo almejado, na área de segurança, tendo em vista a omissão de informações quando do preenchimento da documentação pertinente à inscrição no certame.



    11. Desse modo, para divergir do que consignado pelo Tribunal a quo e acatar os argumentos do recorrente, seria necessário reapreciar os elementos probatórios do caso, a legislação infraconstitucional local e as normas editalícias, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.353.395-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 1º/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.347.601-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022). 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E: 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    12. Na espécie, as instâncias competentes e suficientes à resolução do conflito já atuaram. Não há, a partir do quadro fático já assentado na origem, como concluir-se de forma diversa ao contido no acórdão recorrido.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator